Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721840-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA AGRAVADO: ANDRE BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA (ré) contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, na ação intitulada anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores c/c indenização por dano moral c/c pedido de tutela antecipada (Processo no 0713706-50.2018.8.07.0020), proposta por ANDRE BORGES DA SILVA em desfavor da agravante e de MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 (FX BTC INVESTIMENTOS), TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DE SOUSA ROSA, D DE SOUSA PAULA - ME, DEUSIANE DE SOUSA PAULA e M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA – ME, promoveu o saneamento do feito, entendeu ser dispensável a produção de outras provas e determinou a conclusão dos autos para julgamento (ID 96220645 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 27108429), a agravante sustenta, em síntese, que o recurso é cabível, diante da inutilidade da apelação, pois, com a realização de provas, os elementos de defesa no bojo do recurso seriam completamente diferentes. Argumenta que o único meio de prova que possui é o depoimento pessoal das partes, de testemunhas, ou seja, provas orais, sem prejuízo de uma possível perícia no extrato de depósito juntado pelo autor. Defende não ser possível se desincumbir do ônus probatório, pois esta oportunidade não lhe foi permitida. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para permitir a produção de provas, ou a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar ao Juiz a quo que proceda a intimação das partes para que digam quais provas pretendem produzir, na forma da lei. Preparo comprovado (ID 27108430). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar, em razão da urgência, a rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, mormente na hipótese vertente, em que o Magistrado a quo estabeleceu ser o caso de julgamento antecipado, por não ser necessária a produção de outras provas. Inclusive, ao declarar ser hipótese de julgamento antecipado, o Juízo de origem poderia ter prolatado, de pronto, sentença com resolução de mérito, conforme artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; Outrossim, no caso de eventual prolação de sentença desfavorável à agravante, esta poderá interpor recurso de apelação, questionando o julgamento antecipado, na forma do artigo 1.009, do Código de Processo Civil. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal, como na hipótese em tela. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 8 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator